Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO NA PLATAFORMA "ACORDO CERTO". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO. PLEITO DE DANO MORAL. REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA POSTERIORES E NÃO PREEXISTENTES. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO No 385 DA SÚMULA DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. PREJUÍZO IMATERIAL NÃO VERIFICADO. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. CRITÉRIO MERAMENTE INFORMATIVO. NATUREZA INFORMATIVA NÃO VINCULANTE. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. DIALETICIDADE. REJEITADA.
1. No caso, tem-se demanda em que usuária do serviço de telefonia postula a inexigibilidade de débito e indenização por danos morais em razão da indevida inscrição de seu nome na plataforma "acordo certo".
2. O portal "Serasa Limpa Nome", assim como o portal "Acordo Certo" e "Feirão Limpa Nome", são plataformas que fornecem tão somente informações ao consumidor sobre renegociações de dívidas, mediante login e senha, e não se confundem com cadastro de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito, nos quais de fato há a publicidade da informação a terceiros, gera restrições de crédito e redução da pontuação do score do consumidor. A inclusão de dívidas prescritas nessas plataformas eletrônicas de renegociação, por si só, não configura o dever de reparação por danos morais.
3. Como o registro do nome da apelante-autora na plataforma "acordo certo" foi anterior aos demais registros, não há que se falar em aplicação do Enunciado no 385 da Súmula do STJ ao caso, já que não se trata de registro preexistente.
4. “A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados” - Acórdão n. 1704351.
5. Negou-se provimento ao apelo.